Tribunal: TJSP
Processo: 0009536-64.2014.8.26.0157
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Indevido
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – TETO REMUNERATÓRIO – PROCURADOR MUNICIPAL – SUJEIÇÃO AO SUBTETO REMUNERATÓRIO DO PREFEITO – INADMISSIBILIDADE - TEMA No 510 DO STF.
Os Procuradores Municipais se submetem ao teto de noventa

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – TETO REMUNERATÓRIO – PROCURADOR MUNICIPAL – SUJEIÇÃO AO SUBTETO REMUNERATÓRIO DO PREFEITO – INADMISSIBILIDADE - TEMA No 510 DO STF.
Os Procuradores Municipais se submetem ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Aplicação do subteto remuneratório dos Prefeitos. Inadmissibilidade. Questão decidida no julgamento do Tema no 510 do STF. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação da fundamentação. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido. Recursos desprovidos.